Tribunal: STF
Processo: Rcl 94281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Robson Braga Lima, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000413-48.2015.5.02.0435.
Consta da exordial o seguinte relato dos fatos:

“O processo de origem de nº 1000413-48.2015.5.02.0435, em trâmite perante a 05ª Vara do Trabalho de Santo André, trata-se de reclamação trabalhista interposta no dia 20/09/2015 por ROSELI MARIA CABRERA DOS SANTOS em face da empresa QUALITY FIX DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no qual se pedia o pagamento de verbas rescisórias, diferenças de depósito do FGTS, bem como multas do art. 477 e 467 da CLT. 
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela reclamante para declarar a nulidade da rescisão contratual, determinar sua reintegração ao emprego, independentemente do trânsito em julgado, no prazo de 10 dias, na mesma função e salário anteriormente percebidos, com cancelamento da baixa na CTPS, bem como condenar a reclamada ao pagamento dos salários vencidos desde 19/05/2015 até a efetiva reintegração, acrescidos de 13º salários, férias com 1/3, FGTS de todo o período, observados reajustes e vantagens normativas, além do recolhimento fundiário desde fevereiro de 2015, honorários advocatícios fixados em 30% sobre o valor bruto da condenação, concessão dos benefícios da justiça gratuita e incidência de juros, correção monetária e encargos legais na forma da fundamentação. 
Noutro bordo, a empresa reclamada pediu recuperação judicial em 28/04/2015, tramitando o processo recuperacioanal na 2ª Vara do Foro Cível da Comarca de Santo André/SP, sob o número 1007657-41.2015.8.26.0554, no qual o crédito auferido pela reclamante deveria adentrar ao plano de recuperação judicial. 
Desse modo, no dia 20/11/2026 o juiz do trabalho da 05ª Vara do Trabalho de Santo André, homologou os cálculos de liquidação e determinou a emissão de certidão para habilitação do crédito da autora nos autos da Recuperação Judicial:  
Que foi devidamente expedida e habilitada junto ao juízo onde se processa a recuperação judicial (Incidente e de habilitação e crédito 0004045-44.2017.8.26.0554), tendo a sentença de habilitação de crédito transitada em julgado, e o crédito incluído no plano de recuperação judicial:
(...)
Ocorre que a reclamada já promoveu a integral quitação do valor homologado nos autos da habilitação de crédito, conforme comprovantes anexos, não tendo havido qualquer interposição de recurso no âmbito do juízo universal quanto à referida quitação, bem como a vara de origem (05ª Vara do Trabalho de Santo André – SP), reconheceu a quitação: 
(...)
Não obstante, em sede recursal, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) determinou a atualização do crédito trabalhista, imputando ao sócio da reclamada, Sr. Robson Braga Lima, a responsabilidade pelo pagamento da diferença apurado.” (eDOC 1, pp. 2-4) 

Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
Nessa linha, afirma que a Justiça do Trabalho carece de competência para processar e julgar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial, o que também ofenderia o entendimento firmado no Tema 90 da sistemática da repercussão geral.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender todos efeitos do ato reclamado, e, ao final, sua cassação para determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
No caso em análise, o referido Tribunal assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução trabalhista em face do patrimônio dos sócios. Confira-se, pois, ementa do julgado:

“Preliminar - da incompetência da Justiça do Trabalho (contraminuta) 
Ainda que se trate de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial ou falência, tal aspecto em nada altera a competência desta J. Especializada, porquanto o possível redirecionamento da execução não atinge o patrimônio da empresa falida /recuperanda. Afasto. 
Mérito 
EXECUÇÃO TRABALHISTA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SATISFEITO INTEGRALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
 A habilitação do crédito trabalhista no juízo da recuperação judicial e o pagamento parcial do valor ali reconhecido não implicam novação nem quitação integral da obrigação, quando constatada a existência de saldo remanescente. Nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, os credores conservam seus direitos em face dos coobrigados e devedores solidários, sendo lícito exigir a integralidade do crédito de qualquer deles (art. 275 do Código Civil). A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra sócio que não integrou o processo recuperacional, conforme entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ e na jurisprudência do TST. Competência da Justiça do Trabalho preservada, por não haver constrição de bens da massa em recuperação. Afastada a extinção da execução, determina-se o retorno dos autos à origem para apuração do valor atualizado do crédito e regular prosseguimento do feito em face do sócio executado.” (eDOC 21, ID: 60eb7355)

Na ocasião, o Tribunal reclamado assim fundamentou sua decisão:

“Preliminar - da incompetência da Justiça do Trabalho (contraminuta) 
Sustenta a agravada incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da presente demanda. 
O decisum não enseja reforma. 
Ainda que se trate de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial ou falência, tal aspecto em nada altera a competência desta J. Especializada, porquanto o possível redirecionamento da execução não atinge o patrimônio da empresa falida/recuperanda, conforme, inclusive, firme entendimento do C. TST:
(...)
Afasto.
Mérito 
Da extinção da execução
Pretende a exequente o prosseguimento da execução do valor remanescente nesta Especializada, em face dos sócios executados que não figuraram nos autos da Recuperação Judicial. 
Analiso. 
Ressalte-se, de início, que a análise do processado revela que foi expedida Certidão de Habilitação de Crédito em favor da exequente perante o Juízo da Recuperação Judicial da ré, consoante se infere do documento de ID. 1b0c288 - Pág. 1/2. 
Outrossim, em observância ao v. acórdão proferido por esta E. Turma (ID. fa90730), foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o qual foi julgado procedente em face do sócio Robson Braga Lima (ID. 22c48b9), ao qual foi imputada a responsabilidade solidária pelos créditos da autora, decisão esta mantida pelo v. acórdão de ID. 10a11fe. 
Ao após, informou a empresa reclamada o pagamento do crédito exequendo junto ao juízo onde se processa sua recuperação judicial, consoante comprovantes de pagamento acostados sob ID. dccd126, os quais, somados, correspondem ao valor de R$ 61.762,73, montante este correspondente ao crédito habilitado pela exequente e incluído no quadro geral de credores da falência da empresa ré (ID. 525b7ca). 
No entanto, infere-se da atualização dos cálculos realizada pela Vara de Origem que o valor total do crédito do autor, atualizado para 01/08/2016, era de R$ 78.708,33, a indicar que, de fato, há importe remanescente a ser executado, não havendo falar, outrossim, na alegada novação do crédito do autor nos autos da recuperação judicial da empresa reclamada (artigo 59 da Lei nº 11.101 /2005 e artigo 360 do Código Civil), tampouco na satisfação integral da obrigação, uma vez que a execução prosseguia em face da empresa responsável solidária e de seu sócio, o qual não participou do processo de Recuperação Judicial.
Assim dispõe o § 1º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005: ‘Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.’. 
A solidariedade passiva permite a cobrança da integralidade do crédito de quaisquer dos devedores que constam do polo passivo da ação, nos termos do artigo 275 do Código Civil, in verbis:
(...)
Entendimento contrário representaria claro óbice à satisfação dos créditos trabalhistas deferidos, reduzindo, na prática, a executividade do título judicial e tornando inócuos os seus efeitos. 
Nesse tom, acolho a pretensão do demandante para afastar a extinção da execução decretada e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, com apuração do valor atualizado do crédito do reclamante e, ao após, caso verificada ausência de quitação, regular prosseguimento do feito, em face do sócio executado, Sr. Robson Braga Lima, o qual não participou do processo de Recuperação Judicial.” (eDOC 21, ID: 60eb7355; grifos nossos)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta que a autoridade reclamada violou o disposto na Súmula Vinculante 10, ao afastar, sem observar a cláusula de reserva de plenário, a aplicação do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (Grifo nosso)

Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.
Seguindo o mesmo entendimento, destaca-se a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do Tema 90 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, bem como eventuais atos de constrição patrimonial dele decorrentes, determinando que outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante 10 e à jurisprudência vinculante deste STF. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente